Tribunal: STF
Processo: HC 246142
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 183.452/PR (e-doc. 23).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. IV e VII (homicídio qualificado consumado), e 121, § 2º, incs. IV e VII, c/c 14, inc. II, por oito vezes, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 2). O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 22).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pleiteando a suspensão da realização do Júri, bem como o reconhecimento da ilicitude das provas, com a consequente nulidade da decisão de pronúncia, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 4). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 6). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam, preliminarmente, a nulidade do julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 183.452/PR, ato apontado como coator, em razão de ter sido realizado em ambiente virtual. Segundo aduzem, o sistema utilizado pelo STJ impede a apresentação de questão de ordem durante o julgamento, uma vez que não permite o acompanhamento em tempo real, bem como contraria o princípio da publicidade, pois apenas indica a inclusão do feito em pauta, somente concedendo às partes acesso ao acórdão após encerrado o julgamento. Sustentam a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto teria se baseado exclusivamente em prova ilícita obtida pela autoridade policial, consistente na extração, sem autorização judicial, de dados de aparelho celular apreendido após uma abordagem de rotina. Articulam que a vedação à utilização de provas ilícitas constitui nulidade não sujeita à preclusão. Acrescentam que a não apreciação do mérito do habeas corpus impetrado perante o TJPR e do recurso em habeas corpus interposto perante o STJ privaram o paciente do acesso à justiça constitucionalmente garantido, conforme o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.



    5. Requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual realizado pelo STJ, com a realização de outro de forma presencial. No mérito, buscam o reconhecimento da ilicitude da prova obtida a partir da extração de dados do smartphone Samsung, de cor branca, modelo GT-I9063T, IMEI 352573061002119, bem como as dela derivadas, com a consequente anulação da sentença de pronúncia. Alternativamente, postulam o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que analise o mérito do Habeas Corpus nº 0018716-54.2023.8.16.0000.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observa-se que a pretensão de reconhecimento da nulidade do julgamento virtual realizado pelo STJ no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 183.452/PR, foi objeto do HC nº 245.503/PR, de minha relatoria, interposto contra a decisão pela qual o Ministro Relator, no âmbito do mencionado recurso, indeferiu pedido de retirada do agravo da pauta virtual de julgamentos daquele Tribunal.



    7. Naquela oportunidade, neguei seguimento à impetração mediante decisão publicada em 04/09/2024 e transitada em julgado em 10/09/2024. Veja-se o que constou da referida decisão:



    “(...) 4. Pelo que se extrai da inicial da impetração, a situação retratada pelo impetrante é a mesma de todo aquele que tem o seu processo julgado em ambiente virtual pelo Superior Tribunal Justiça. Cuida-se, portanto, de situação, efetivamente, com caráter genérico e abstrato, que, por essa razão, exige análise, em tese, das normas regulamentadoras do julgamento virtual no STJ.



     5. Explico melhor. Na espécie, embora a insurgência se refira a caso concreto, a providência buscada pela parte impetrante repercute em todo o regramento interno sobre julgamento virtual no Tribunal da Cidadania. Não seria possível reconhecer a alegada ilegalidade sem reverberar a pecha a todo o sistema do órgão apontado como coator.



    6. Vale dizer que, a meu sentir, somente no âmbito de processo objetivo seria possível a análise acurada das questões suscitadas. A inadequação da via eleita, portanto, salta aos olhos. 



    7. Com efeito, esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido’



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido.‘



    (HC nº 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31/10/2007, p. 30/11/2007; grifos nossos).



    ‘HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO PARA QUE AQUELE TRIBUNAL EXAMINE O PLEITO ORIGINÁRIO. PORTARIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL QUE DETERMINAM A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DE FINAL DE ANO 2010/2011. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO ESTIPULADO NOS ATOS IMPUGNADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. I – Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II – As Portarias 4/2010 e 1/2011 atacadas pela impetrante disciplinam os critérios para concessão da saída temporária (art. 1º) e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados (arts. 2º e 3º), tendo, portanto, vigência somente no período por ela estipulado III – O pedido para que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus manejado naquele Tribunal tornou-se inócuo, porquanto as portarias questionadas perderam os seus efeitos, não havendo motivo para que esta Corte determine o exame do pleito originariamente formulado. IV – A pretensão já não era viável desde o momento do ajuizamento deste writ, o que impede o seu conhecimento. V – Habeas corpus não conhecido.’



    (HC nº 109.101/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/02/2012, p. 30/05/2012; grifos nossos).”



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    9. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional em razão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no âmbito do Habeas Corpus nº 0018716-54.2023.8.16.0000, ter deixado de examinar os argumentos defensivos relativos à nulidade da prova obtida a partir do acesso a dados contidos no aparelho celular, razão não assiste à defesa.



    10. Ao analisar a questão, aquele Tribunal assim se pronunciou:



    “Conforme observado na decisão agravada, trata-se de um homicídio qualificado consumado e oito tentativas de homicídios qualificados, que teriam sido praticados pelo paciente e outros seis (6) réus, em 20 de dezembro de 2016.



    Um dos pronunciados é o paciente deste ‘writ’ - o único que, até hoje, encontra-se foragido.



    Agora, às vésperas da realização da sessão do Júri, marcada para o próximo dia 05 de abril, pretende o Impetrante a suspensão do julgamento. Para tanto, alega nulidades relativas à prova, especificamente quanto à apreensão e extração de dados do aparelho de telefonia celular, marca ‘Samsung’, cor branca, modelo GT-I9063T, IMEI 352573061002119, o qual teria sido encontrado no chão, por ocasião da abordagem a alguns suspeitos ocorrida em 22.12.2016 (BO, AP 0030460-14.2017.8.16.0014, mov. 5.61).



    A alegação é serôdia e há de ser rechaçada de pronto.



    Independentemente do momento em que o advogado impetrante – recém constituído pelo paciente -, ingressou nos autos, é certo que a parte dispôs de múltiplas oportunidades para alegar a matéria ora deduzida - e não o fez.



    Chegou a defesa do paciente a alegar, na resposta à acusação, que ‘não existe interceptação telefônica’ (AP 0030460-14.2017.8.16.0014, mov. 141.1), e, ao depois, nas alegações finais, trouxe a tese de que celular ‘achado no chão’ é tido como prova ilícita (AP 0030460-14.2017.8.16.0014, mov. 733.1).



    Mas não argui, anteriormente, a ilegalidade do acesso e extração de dados do referido aparelho de telefone celular (Laudo Pericial 69.249/2016, de 28.12.2016, mov. 5.63).



    Desse modo, facilmente identificável a ‘nulidade de algibeira’ ou ‘de bolso’, irregularidade da qual, tendo o réu pleno conhecimento, aguarda ele o momento que melhor lhe convém para invocá-la, em clara afronta aos preceitos processuais penais. O que é rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta.” (e-doc. 4, p. 16, grifos nossos).



    11. A visão está em harmonia com o entendimento deste STF no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”



    (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).  



    12. Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a pretensa nulidade não teve seu mérito analisado em razão de não ter sido arguida oportunamente.



    13. Em consequência, não tendo a questão, acertadamente, passado pelo crivo do Tribunal de origem, tampouco do STJ, o qual, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Ainda que fosse possível superar o óbice apontado, melhor sorte não assistiria à defesa. Pelo que se depreende dos autos, o presente caso difere daqueles nos quais normalmente se reconhece a ilegalidade do acesso sem autorização judicial a aparelho telefônico.



    15. Na espécie, policiais militares em atividade de rotina realizaram a abordagem de diversas pessoas que se encontravam em atitude suspeita, dentre elas o ora paciente. Houve revista e qualificação das pessoas que estavam próximas e “localizado no chão próximo a estas pessoas um aparelho celular da marca Samsung, de cor branca, modelo (...) e como ninguém se manifestou em relação à propriedade e por estar próximo a um ponto de venda de drogas foi realizada a apreensão do aparelho (...)” (e-doc. 16, p. 2).



    16. Após a perícia dos dados obtidos no aparelho apreendido, verificaram-se indícios de envolvimento do paciente em diversos delitos, pelo que a autoridade policial representou pela quebra de sigilo e interceptação telefônica do aparelho e de linha de sua propriedade (e-doc. 18).



    17. Do resultado da interceptação telefônica e da análise das demais provas obtidas na investigação, verificou-se que o paciente seria o suposto responsável, no âmbito da fação criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), pela execução de crimes no território do Município de Londrina/PR. Foi ainda constatada a existência de indícios de sua participação nos delitos em tela (homicídios tentados e consumado contra agentes penitenciários).



    18. Ante os contornos fáticos delineados, entendo que o acesso aos dados contidos no celular encontrado fortuitamente pela polícia não contrariou art. 5º, inc. X, da Constituição da República. Isso porque não se sabia a quem pertencia o aparelho, que estava abandonado no chão, não tendo nenhum dos indivíduos abordados assumido a propriedade do aparelho. Desse modo, dada a reduzida expectativa de privacidade inerente à condição de objeto abandonado em via pública, não sendo possível identificar o titular do sigilo a ser preservado, não há se falar em violação à intimidade.



    19. Em situação similar submetida à apreciação desta Corte, em que a defesa aduzia nulidade pelo acesso sem ordem judicial a celular encontrado em veículo abandonado, não foi vislumbrada ilegalidade manifesta, mantendo-se compreensão externada pelas instâncias antecedentes (RHC nº 203.274/ES, Rel. Min. Luiz Fux, decisão proferida pela Min. Rosa Weber, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022). Pela pertinência e referência à apreciação da temática pela Suprema Corte dos Estados Unidos, destacamos trecho do voto proferido no ato apontado como coator no STJ no referido julgamento monocrático: 



    “Do ponto de vista do direito comparado, pode-se dizer que a expectativa de privacidade é um critério jurídico fundamental para a verificação da existência de proteção da Quarta Emenda da Constituição norte-americana, sendo, portanto, crucial para distinguir-se uma busca e apreensão razoável de uma ilegítima. 



    Do ponto de vista objetivo, trata-se da expectativa legítima e razoável de privacidade reconhecida pela sociedade e, em regra, protegida por lei, como, por exemplo, (a) residência; (b) quarto de hotel, (c) banheiros públicos; (d) cabine telefônica, etc. Por outro lado, em sistemas jurídicos que manejam esse conceito, não é razoável invocar expectativa de privacidade para coisas colocadas em um espaço público. 



    Em Katz v. United States, 389 US 347 (1967), o Juiz Harlan elenca os critérios posteriormente consagrados pela Suprema Corte dos EUA para determinar se uma busca e apreensão está sujeita às limitações da Quarta Emenda: (a) a ação governamental deve infringir a expectativa real e subjetiva de privacidade de um indivíduo e (b) a expectativa de privacidade deve ser razoável, no sentido de que a sociedade em geral a reconheceria como tal. 



    No primeiro ponto, a pessoa de quem as informações foram obtidas deve demonstrar que, de fato, tinha uma expectativa real e subjetiva de que as provas obtidas não seriam disponibilizadas ao público, ou seja, deve demonstrar que guardou – por meio de esforços razoáveis – as provas de forma a garantir sua privacidade. 



    Em seguida, deve-se analisar objetivamente se a sociedade consideraria razoável a expectativa de privacidade reclamada. Se estiver claro que uma pessoa não manteve as provas em questão em um local privado, não haverá necessidade de expedir-se mandado judicial. Por exemplo, em California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988), a Suprema Corte decidiu que não há busca ilegítima quando os policiais vasculham o lixo, porque uma pessoa razoável não esperaria que os itens colocados no lixo permanecessem necessariamente privados. 



    Portanto, na espécie, é fácil verificar a ausência de preenchimento dos dois requisitos, visto que (a) o telefone encontrado dentro de um carro abandonado, conforme delineado no acórdão impugnado, demonstra a inexistência de expectativa real de que as provas obtidas não seriam acessadas, além de (b) não haver como considerar-se razoável a expectativa de privacidade reclamada. 



    Aliás, o caso dos autos – de coisa abandonada – revela semelhança com a busca no lixo disposto na via pública, hipótese em que, como dito anteriormente, a Suprema Corte norte-americana afastou a proteção da Quarta Emenda por entender que o lixo dispensado em local público não gera expectativa de privacidade.” 



    (HC nº 552.455/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 09/03/2021, p. 17/03/2021; grifos nossos).



    20. Em outra oportunidade, também deixei de vislumbrar ilicitude no acesso a celular desbloqueado e abandonado em veículo, no mesmo sentido de que não havia razoável expectativa de privacidade (RHC nº 235.290/SP, de minha relatoria, j. 15/02/2024, p. 16/02/2024).



    21. Além disso, friso que a interceptação telefônica de aparelho celular pertencente ao paciente foi devidamente autorizada pelo magistrado de origem.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator